Tribunal: TJBA
Processo: 0700639-81.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700639-81.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, §4º, II, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO RÉU NA FASE POLICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DIANTE DO VALOR SUBTRAÍDO (R$ 1.440,00 (MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) E DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. INCOMPATIBILIDADE DO FURTO PRIVILEGIADO COM QUALIFICADORA DE NATUREZA SUBJETIVA (SÚMULA 511/STJ). DOSIMETRIA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. PENA ADEQUADA E SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO Absolvição por insuficiência probatória, ausência de dolo específico ou aplicação do princípio da insignificância. Alternativamente, desclassificação para furto simples ou furto privilegiado. Subsidiariamente, reconhecimento da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal. III – RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, apreensão dos bens, depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e confissão do réu na fase policial. O dolo específico está evidenciado pela conduta de ocultação dos bens na mochila pessoal, revelando animus furandi. O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor subtraído supera um salário-mínimo e a conduta apresenta elevada reprovabilidade em razão do abuso de confiança. A qualificadora do abuso de confiança encontra-se caracterizada, sendo incabível a aplicação do furto privilegiado, por se tratar de circunstância de natureza subjetiva (Súmula 511/STJ). A dosimetria observou os parâmetros legais: pena-base no mínimo, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sem possibilidade de redução abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ), regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos, em consonância com os arts. 44 e 59 do CP. IV – DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0700639-81.2021.8.05.0080, da Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA, em que figuram como Apelante JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do voto da Relatora. Salvador, .